Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712301-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE SOUZA, MARGARIDA FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A DESPACHO Os agravantes-exequentes insurgem-se “[...] contra decisão a quo que determinou a apuração da Correção Monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso” e postulam a reforma da r. decisão agravada “[...] para que determine a apuração da correção monetária a partir de cada reembolso” (id. 57338625, págs. 5 e 7, grifos nossos). No entanto, constata-se que a MM. Juíza não determinou a exclusão da correção monetária a partir de cada desembolso, mas sim dos juros de mora, pois, conforme o título executivo judicial, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, não de cada desembolso, in verbis: “Assim, ao analisar os cálculos da parte exequente (id. 149067783), observo que houve a incidência de juros de mora a partir de cada desembolso e não desde o trânsito em julgado, conforme fixado na sentença” (id. 187384095 dos autos originários, grifo nosso). O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Assim, intimem-se os agravantes-exequentes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 6 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora